Tribunal: TJBA
Processo: 8017745-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8017745-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMBARGADO: DAVID GONÇALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ILDEMAR VALVERDE CARVALHO SANTOS NETO registrado(a) civilmente como ILDEMAR VALVERDE CARVALHO SANTOS NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO COMPARATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios estipulados em contrato de crédito e determinando sua readequação à taxa média de mercado. A embargante alega contradição e omissão, sustentando que o acórdão contrariaria o entendimento do STJ no REsp 1.821.182/RS ao utilizar a taxa média como parâmetro exclusivo para aferição da abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios com base na comparação com a taxa média de mercado, e se se faz necessária a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da causa.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a abusividade dos juros remuneratórios, considerando a exorbitância da taxa contratada (22% ao mês) em comparação com a taxa média de mercado (6,89% ao mês), conforme divulgado pelo Banco Central para a mesma modalidade e período.

5.

A utilização da taxa média de mercado deu-se como parâmetro comparativo para aferição da onerosidade excessiva no caso concreto, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS, não se tratando de limitação automática ou abstrata.

6.

O argumento de que a instituição financeira atua em nicho de alto risco foi superado pela constatação de que a taxa aplicada ultrapassa em muito qualquer parâmetro de razoabilidade, não se justificando pela simples alegação de risco elevado.

7.

Não há obrigação do julgador de rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente adequadamente as questões controvertidas, como ocorreu no acórdão impugnado.

8.

A oposição dos embargos demonstrou intenção de rediscutir o mérito já julgado, não caracterizando vício apto a ensejar acolhimento dos aclaratórios.

9.

Para fins de prequestionamento, os dispositivos indicados pela parte embargante são considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

10.

Inaplicável, no caso, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não se vislumbrar, de plano, caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A utilização da taxa média de mercado como parâmetro comparativo é legítima para aferição da abusividade dos juros remuneratórios no caso concreto, desde que não empregada como teto automático e abstrato.

2.

Não configuram omissão ou contradição a mera adoção de tese jurídica diversa daquela sustentada pela parte.

3.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, incisos III, V, X, XXXII, XXXV, LIV, LV, LVII e LXIV; 37, caput; 93, IX. CC, art. 421. CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026. CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo do Agravo Interno na Apelação n.º
8017745-67.2022.8.05.0001
, sendo Embargante
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Embargado
DAVID GONCALVES DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09